Tribunal: TJDFT
Processo: 0713524-90.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-18
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO JULGAMENTO CONJUNTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO E DO AGRAVO INTERNO (REGIMENTAL). CIVIL, PROCESSO CIVIL E CONSTITUCIONAL. INVENTÁRIO. INCIDENTE DE REMOÇÃO DE INVENTARIANTE. ALTO GRAU DE LITIGIOSIDADE ENTRE AS PARTES. ACERVO PATRIMONIAL E ADMINISTRAÇÃO DO ESPÓLIO EM DISCUSSÃO. ACORDO EXTRAJUDICIAL DE ELEVADA MONTA REALIZADO PELA INVENTARIANTE, QUE TAMBÉM É DIRETORA/ADMINISTRADORA DE PESSOA JURÍDICA, CUJA IMENSA MAIORIA DAS AÇÕES PERTENCE AO AUTOR DA HERANÇA. INDÍCIOS DE OCULTAÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO ENTABULADO. PEDIDO, NO BOJO DO INCIDENTE, PARA VINCULAR O PRODUTO ORIUNDO DO ACORDO AO JUÍZO DO INVENTÁRIO. INDEFERIMENTO PELO JUÍZO DE ORIGEM. DECISÃO RECORRIDA PELA VIA DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CABIMENTO (CPC, ART. 1.015, PARÁGRAFO ÚNICO). ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL E EFEITO SUSPENSIVO CONCEDIDOS COM BASE NO PODER GERAL DE CAUTELA (CPC, ARTS. 297, 300, 995, PARÁGRAFO ÚNICO). AGRAVO INTERNO COM PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. AUSÊNCIA DE SUBSTRATOS FÁTICOS, JURÍDICOS E PROCESSUAIS. NADA A PROVER. PRETENSÃO DE INGRESSO DE TERCEIRO NO FEITO. MERO INTERESSE ECONÔMICO. INDEFERIMENTO. MÉRITO RECURSAL. ENFRENTAMENTO DAS QUESTÕES DE DIREITO NO ÂMBITO DO PROCESSO DE INVENTÁRIO, QUANDO COMPROVADAS DE PLANO (CPC, ART. 612). PATRIMÔNIO DA SOCIEDADE ANÔNIMA DISTINTO DO ATRIBUÍDO AO DE CUJUS. INEGABILIDADE. RISCO DE SONEGAÇÃO, DILAPIDAÇÃO E/OU DETERIORAÇÃO DE BENS A PARTILHAR. CONSTATAÇÃO CASUÍSTICA. NECESSIDADE DE RESERVA DE VALORES CAPAZES DE RESGUARDAR A PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA INVENTARIADA E O PRÓPRIO DIREITO DE HERANÇA ASSEGURADO INDISTINTAMENTE AOS FILHOS DO AUTOR DA HERANÇA (CF/88, ART. 227, § 6o) EM COTEJO COM O DEVER DE PRESERVAÇÃO DA EMPRESA CORRELACIONADA. PONDERAÇÃO DE INTERESSES JURÍDICOS EM TESTILHA. JUÍZO DE PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. MANUTENÇÃO DE PARCELA DO VALOR DA AVENÇA COM O VISO DE EVITAR VIOLAÇÃO À ISONOMIA ENTRE OS COERDEIROS E DE CAUCIONAR OS RESPECTIVOS DIREITOS HEREDITÁRIOS. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO EM PARTE E PARCIALMENTE PROVIDO. AGRAVO INTERNO PARCIALMENTE PROVIDO. PRELIMINARES. FALTA DE INTERESSE E INOVAÇÃO RECURSAL. REJEITADAS. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE E/OU ERRO MATERIAL. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE VÍCIOS CORRIGÍVEIS PELA VIA DOS ACLARATÓRIOS. PREQUESTIONAMENTO FICTO. EMBARGOS DECLARATÓRIOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

1. A embargante aborda, no bojo de seus embargos de declaração, os capítulos do julgado reputados por ela como eivados de vícios passíveis de correção por esta via recursal. A embargante infirmou especificamente os pontos que, no seu entender, merecem aclaramentos e correções. Das razões apresentadas, portanto, é possível compreender a controvérsia devolvida à apreciação pelo Colegiado. O ônus da dialeticidade, no particular, foi atendido a contento pela embargante. PRELIMINAR DE INADMISSIBILIDADE DA PRETENSÃO REJEITADA.

2. A parte embargante, a partir do convencimento devidamente fundamentado apresentado no acórdão embargado (CPC, arts. 371; 489, § 3o; etc.), defende a ocorrência de vícios no julgado vergastado. Em que pesem as alegações da embargada, reputo que no caso à baila não houve inovação recursal, estando os argumentos da causa de pedir da pretensão declaratória apenas se insurgindo contra as razões de decidir explanadas no acórdão atacado, cujo entendimento encontra-se em plena conformidade com as normas preconizadas, sobretudo, no artigo 371 do CPC. Portanto, ALEGAÇÃO DE INOVAÇÃO RECURSAL AFASTADA.

3. Os embargos de declaração têm cabimento apenas quando houver erro material, contradição, omissão ou obscuridade no ato judicial, conforme preceitua o art. 1.022 do CPC.

4. Ao contrário do que sustenta a parte embargante, o acórdão combatido foi suficientemente claro em relação a solução dada ao agravo de instrumento interposto pela embargada e ao agravo interno aviado pela embargante, não havendo emprego de conceitos jurídicos indeterminados e, em contrapartida, a conclusão exarada acerca dos recursos julgados sobeja, robusta e casuisticamente, fundamentada nas vastas razões delineadas naquele ensejo.

5. Encontrando-se, assim, as razões de decidir explanadas com meridiana clareza, fazendo referencias à legislação de regência, jurisprudência e, sobretudo, aos elementos de prova dos quais se extraiu a conclusão exarada, incabível falar em vícios embargáveis no presente caso.

6. Se a parte embargante não concorda com a fundamentação expendida no acórdão recorrido, e já que a questão não comporta solução pela via estreita dos embargos de declaração, deve a irresignação, ser deduzida por meio da via processual adequada à reapreciação do julgado.

7. O CPC adotou a concepção chamada de prequestionamento ficto, de modo que a simples interposição dos aclaratórios é suficiente para fins de prequestionamento, independentemente de manifestação expressa do órgão julgador sobre cada dispositivo legal invocado pela parte.

8. PRELIMINARES REJEITADAS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS.